Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVILASIO DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CLARAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada quando esta se encontra dentro de parâmetros razoáveis em relação à média de mercado, conforme entendimento consolidado no Tema 246/STJ.

2. Ausente previsão contratual de comissão de permanência, descabe sua exclusão.

3. O simples fato de
se
tratar de contrato de adesão não autoriza a revisão judicial sem comprovação de vantagem manifestamente excessiva ou lesão.

4. Inexistente ato ilícito ou cobrança indevida, são indevidos o pedido de repetição do indébito e a indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8001597-64.2024.8.05.0080
, originária do
Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/
BA
, tendo como Apelante
EVILÁSIO DOS SANTOS BISPO

e, Apelad
o

BANCO BRADESCO
S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA